Tribunal: TJDFT
Processo: 0717223-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 1.015 DO CPC. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ao dispor sobre as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento, estabelece que esse recurso pode ser interposto contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação.
1.1 O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, Tema 988, firmou tese no sentido de que (O) rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
1.2. Além de não ser cabível agravo de instrumento em face de decisão que defere o pedido de gratuidade da justiça, não se encontra configurada a urgência na apreciação da matéria. Recurso parcialmente conhecido.
2. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
2.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Precedentes deste egrégio TJDFT.
4. O acervo probatório colacionado aos autos demonstra que a empresa está em pleno funcionamento, bem como atesta a existência de rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa, contrariando a sua alegação de incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.